Tribunal: TJBA
Processo: 8003528-59.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003528-59.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLIVAL GONCALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ARMANDO MICELI FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SÚMULA 297/STJ. COBRANÇA DE "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO" NÃO CONTRATADO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 39, III, DO CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. TESE FIRMADA NO EAREsp 676.608/RS (STJ). PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. OFENSA À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO (STJ). VALOR FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALINHAMENTO COM PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

1. A relação jurídica é de consumo, sendo direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Cabia à instituição financeira ré, e não ao consumidor, o ônus de comprovar a regular contratação dos títulos de capitalização, do qual não se desincumbiu.

2. Assim, a ausência de prova torna a cobrança prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, por configurar o fornecimento de serviço sem solicitação prévia.

3. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é medida impositiva e prescinde da demonstração de má-fé (dolo) do fornecedor. Conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), basta a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se evidencia pela cobrança de um serviço manifestamente não contratado.

4. A imposição unilateral de serviço não solicitado, com débitos mensais em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, ultrapassa o mero dissabor e atenta contra a dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, que decorre do próprio fato ilícito.

5. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado com base no método bifásico, mostra-se razoável, proporcional e alinhado aos precedentes desta Corte em casos análogos, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, na forma do voto do relator.

Sala de sessões, documento assinado de forma eletrônica.

05